Tribunal: STF
Processo: ARE 1431239
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. - Afasta-se o reconhecimento da preclusão, uma vez que não se discutiu na ação de conhecimento, a matéria relativa à paridade e à integralidade do benefício de aposentadoria especial concedido à autora. - A requerente comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, bem como o ingresso no serviço público em 5 de maio de 1992, antes da Emenda constitucional 41/2003 (de 19-12), atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias. Provimento do agravo”.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição da República.



     Nas razões recursais, arguiu-se, em suma, que (eDOC 10, p. 17):



    “quando o Acórdão aqui combatido preferiu o direito a Aposentadoria Especial, necessariamente a mesma decisão deveria afastar a aplicação das regras existentes nas Emendas, quais sejam, o recebimento de proventos integrais e paridade. A partir da EC 41/2003, os proventos devem ser calculados, e reajustados, nos termos do Art. 40, §§ 3º, 8º e 17, da CF, com base na Lei n° 10.887/2004, a qual dispõe sobre a aplicação das disposições da EC 41, de 19/12/2003.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 279 e pela incidência do Tema 852 do STF (eDOC 16).



    Em 19.04.2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a adequação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), à luz do Tema 1.019 de RG (eDOC 35).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, concluindo que o Tema 1019 de RG é inaplicável ao caso por tratar de matéria diversa da discussão no processo, restituiu os autos a esta Corte (eDOC 37).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão jurídica ao recorrente.



    De plano, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018. Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



     A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de integralidade e paridade de servidora, auxiliar de enfermagem, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos. 



    Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 6, pp. 4-5):



    “Na espécie, a requerente comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, bem como o ingresso no serviço público em 5 de maio de 1992, antes da Emenda constitucional 41/2003 (de 19-12), atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias. 



    Dispõe o § 1º do art. 57 da Lei 8.213/1991 (de 24-7) que: 



    ‘A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de benefício’. 



    Averba-se que não se exige idade mínima para a concessão de aposentadoria especial, uma vez que o caput do art. 57 da Lei federal 8.213/1991 refere- se tão-somente ao tempo exercido sob condições adversas:



     ‘A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei’. 



    Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça: AC 1001049-93.2018 -Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. 22-9-2020, AC 1000759-35.2019 -Rel. Des. PONTE NETO, j, 20-11-2020, AC 1044026-54.2019 -Rel. Des. AFONSO FARO JR, j. 11-1-2021. 



    5. Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo, albergados nas questões decididas.”



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICA. PERÍODO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA ATÉ A CONVERSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC Nº 41/03. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não reconheceu o direito pleiteado, concernente à contagem do tempo de serviço prestado no período anterior à conversão do regime celetista para o estatutário, para fins de aposentadoria com proventos integrais (paridade e integralidade), sob o entendimento de que os Recorrentes eram empregados de empresa pública regidos pela CLT e considerou tal período, exclusivamente, para efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1373193 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 28-06-2022).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E QUE SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DISPOSTAS NOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC 47/2005. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A Turma Recursal de origem decidiu que, embora o autor tenha ingressado no serviço público antes da EC/41 (9/10/1992), não reuniu os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 para fazer jus “ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos”. 3. Ao assim decidir, o acórdão observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1345228 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 08-03-2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente